Tribunal: STF
Processo: PSV 65
Classe: PSV
Órgão julgador: PRESIDENTE
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
MANIFESTAÇÃO



    O Senhor Ministro Edson Fachin: Trata-se de proposta de edição de verbete de súmula vinculante apresentada pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem - ABESC com a seguinte redação: “Não se inclui na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Issqn o valor dos materiais adquiridos de terceiros e empregados em obras de construção civil pelo prestador dos serviços.”



    Recebida a proposta, com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela aprovação da proposta com a seguinte ementa (doc. 32, p. 1):



    “PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE. BASE DE CÁLCULO. ISSQN. MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS.



    Proposta de súmula vinculante. Base de cálculo do ISSQN. Materiais adquiridos de terceiros e empregados na construção civil pela empresa prestadora de serviços não podem compor a base de cálculo do ISSQN, pois já foram tributados anteriormente. Inteligência do art. 9º, §2º, letra “a” do Decreto-Lei 406/68. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacífica e consolidada nesse sentido. Requisitos formais e materiais da proposta de súmula vinculante atendidos.



    Parecer pela procedência do pedido.”



    Submetido o feito à análise do Plenário, decidiu-se, que (eDOC 58):



    “Preliminarmente, o Tribunal, por unanimidade, assentou a legitimidade ativa da proponente. Em seguida, após o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente) apresentar, para edição de súmula vinculante, o verbete “É constitucional deduzir da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN a quantia despendida pelo prestador de serviços em obras da construção civil com aquisição de materiais e contratação de subempreitadas”, e a manifestação do Ministro Marco Aurélio, no sentido da aprovação da proposta apresentada pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem – ABESC (...)



    Após o voto do Ministro Dias Toffoli, pela inadequação da edição de súmula tal como proposta, o Tribunal deliberou devolver a matéria à Comissão de Jurisprudência para novo exame. (...)” 



    Submeteu-se a proposta à manifestação dos Ministros que integram a Comissão de Jurisprudência para novo exame (eDOC 61). 



    É o relatório. 



    Dispõe o art. 103-A da Constituição Federal: 



    O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (grifo nosso)



    Como se extrai do dispositivo constitucional citado, um dos requisitos para a aprovação de um enunciado de súmula vinculante é a existência de reiteradas decisões anteriores que adotem o mesmo entendimento sobre o tema em apreciação. 



    Tendo em vista que as Súmulas Vinculantes, como adverte Lenio Luiz Streck (STRECK, Lenio. Comentários ao art. 103-A da Constituição Federal. In : J.J. Gomes Canotilho et al. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1432), acabam por colocar um selo jurídico em conquistas hermenêuticas, é preciso cautela a fim de evitar que o enunciado sumulado acabe por se autonomizar.



    É certo que a adequada interpretação da Súmula sempre depende dos casos que lhe deram origem. Daí porque não basta a reiteração de decisões, mas também a controvérsia atual que deve assemelhar-se aos casos já decididos pela Corte.



    Nesse sentido, adentrando à questão posta à análise, verifico que a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal sobre o tema é constantemente reafirmada no sentido exposto na presente proposta de súmula vinculante, tendo a Corte, inclusive, submetido a questão à sistemática da repercussão por meio do Tema 247, cujo o paradigma é o RE 603.497-AgR-segundo, de relatoria da Min. Rosa Weber, com acórdão publicado no DJe 13.8.2020, com o seguinte teor:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça.



    2. No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil.



    3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance.”



    Na ocasião, foi aprovada tese com a seguinte redação:



    “O art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988.”



     



    O provimento jurisdicional dado no mesmo sentido aos processos que chegaram a esta Corte sobre tema, após o julgamento do paradigma, certificam a consolidação da orientação adotada pelo Plenário e comprovem a persistência de controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, a ensejar insegurança jurídica e multiplicação de processos sobre questão idêntica.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: RE 1.473.739-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12/6/2024; Rcl 67.250, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.4.2024; RE 1.469.921, de relatoria do min. André Mendonça, DJe 23.1.2024; ARE 1.398.890, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 8.9.2022; ARE 1.337.187-AgR-EDv, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 22.4.2022; .



    Nesse contexto, estando preenchidos os requisitos previstos no ordenamento jurídico e a fim de conferir-se maior segurança jurídica aos administrados e jurisdicionados, manifesto-me pela aprovação da presente Proposta de Súmula Vinculante, com a redação da tese já estabelecida no julgamento do paradigma da repercussão geral, acrecido do conteúdo do entendimento jurídico que lhe dá suporte:



    “O art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988, sendo legitima a dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil ”



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Documento assinado digitalmente